Tribunal: TCU
Processo: 029.638/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ para atendimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.1 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 521/2023-TCU-Segunda Câmara , desta forma, o novo prazo se encerrará em 14/04/2023 para os subitens 1.7.1 e 1.7.2 e em 29/04/2023 para o subitem 1.7.3, conforme proposto da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.638/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Luiz Peixoto (XXX.436.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.